Tribunal: TJDFT
Processo: 0011978-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Às execuções de título extrajudicial baseadas em cédulas de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 70 do Decreto 57.663/1966 cumulado com os artigos 5o da Lei no 6.840/1980 e 52 do Decreto-Lei 413/1969. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

4. A não localização de bens passíveis de penhora é termo inicial do prazo de suspensão estabelecido no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.